Tribunal: TJPA
Processo: 0810822-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810822-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS EDUARDO MARTINS NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Roubo Majorado – Flagrante convertido em Prisão Preventiva – Não realização de Audiência de Custódia devidamente justificada, ante ao cenário atual, além de constituir mera irregularidade –Precedentes do STJ e STF. Constrangimento Inocorrente.

1.

N
ão há falar em
ilegalidade
em razão da não realização da audiência de custódia, visto que
, além de se tratar de mera irregularidade, a
inviabilidade do ato no cenário excepcional atual decorrente
do risco epidemiológico de disseminação do novo coronavírus, considerando a pandemia de COVID-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
sobretudo o disposto no art. 8º, § 1º, I, “c”
, constitui justificativa idônea para sua não ocorrência
.

2.

O paciente
registra antecedentes,
responde
ndo na Comarca
a outro processo criminal
(
TRÁFICO DE DROGAS)
,
inclusive, estava respondendo em liberdade provisória quando voltou a delinquir,
evidenciando, não só, que faz do crime o seu meio de vida, mas que, em liberdade, reiterará
n
as mesmas condutas.
Ordem denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
aos
quatorze
dias do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor
CARLOS EDUARDO MARTINS NOGUEIRA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA - Processo nº
0800375-82.2020.8.14.0007.

Aduz
em resumo, o impetrante, que o paciente, preso em flagrante no dia 12.10.2020, sob a acusação de infringir o
art. 157, § 2º, II c/c art. 157, § 2º-A, do CPB, convertido em prisão preventiva no dia seguinte
, sem a realização da audiência de custódia e oitiva do Ministério Público, daí o constrangimento ilegal, violando tratados internacionais de direitos humanos
.

Pede então, a concessão da ordem.

Feito distribuído no Plantão Criminal, porém, a Desa. Plantonista entendeu
não ser matéria de plantão judicial, determinando a distribuição no expediente normal (ID Num. 3927916).

Não houve pedido liminar,

foram
prestadas
as informações
(fls. 102/103-ID Num.
3999587)
, e nesta instância
superior
, a
Procuradoria de Justiça

opinou
pela
denegação
da ordem.

VOTO

O inconformismo da
impet
ração, é tão somente quanto a não realização da audiência de custódia

do paciente
,
preso por força de flagrante convertido em prisão preventiva, acusado da prática de roubo majorado.

De plano, digo que
não há
que se
falar em
ilegalidade
em razão da não realização da audiência de custódia, visto que
, além de se tratar de mera irregularidade, a
inviabilidade do ato no cenário excepcional atual decorrente
do risco epidemiológico de disseminação do novo coronavírus, considerando a pandemia de COVID-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ,
sobretudo o disposto no art. 8º, § 1º, I, ”c”
, constitui justificativa idônea para sua não ocorrência.

Quanto ao tema,
entende a jurisprudência pátria
,
em julgados recentes, na parte que interessa
:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO A VEÍCULO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
[...]
.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO PACIENTE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO NESTE MOMENTO DE PANDEMIA DO COVID-19.
PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084164318, Sexta Câmara Criminal, TJRS, Relator: Túlio de O. Martins, J. em: 04-06-2020).
* Grifo meu

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
[...]
. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE E NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÂO CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. 1. Em relação a não realização da audiência de custódia, importa registrar que o juízo fundamentou tal providência com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, em virtude do excepcional cenário vivenciado pela pandemia do Covid-19, o que, então, afasta, no caso concreto, eventual nulidade por não ter ocorrido a referida solenidade. 2.
[...]
. 3.. Ausente qualquer ilegalidade no decreto preventivo ou na manutenção da segregação cautelar. 4. Prisão preventiva mantida. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084237379, Sexta Câmara Criminal, TJRS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, J. em: 25-06-2020).

Também,
as duas Turmas do STJ, mesmo após a edição da Lei nº 13.964/2019, têm entendido que a ausência de
audiência
de custódia não torna ilegal a prisão preventiva decretada, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais do preso
, na parte que interessa
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
[...]
. RECURSO DESPROVIDO. [...] VI -
Não há que se falar em nulidade em face da não realização da
audiência
de custódia no caso concreto, pois esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, "tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da
audiência
de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual"
(RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015). VII - Consoante entendimento iterativo desta Corte: "O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. [...]" (RHC 115.202/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/11/2019, grifei) [...] Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.574/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
[...]
.
[...]
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
[...]
.

2. Prevalece nesta Corte a compreensão de que
a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva
, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais.
[...] 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

O Supremo Tribunal Federal tem julgado no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.
AUDIÊNCIA
DE CUSTÓDIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA – ALGEMAS – USO INDEVIDO. A
não realização da audiência de custódia e o suposto emprego indevido de algemas, no que consubstanciam irregularidades, não têm o efeito de afastar a prisão preventiva, presentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO.
[..]
.

(HC 176480, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)

Com efeito, na espécie,
tem-se caracterizada a hipótese de flagrante (art. 302, Inciso I, do CPP),
presentes prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do agente em delito grave,
roubo majorado,
tendo em vista que no dia 11/10/2020, compareceu à Delegacia de Polícia Emelly Beatriz, informando que foi vítima de roubo de sua motocicleta Honda, e que o indivíduo conhecido como “Edu” (paciente), que portava arma de fogo e “Joelson” exigiram a moto e fugiram. A Polícia foi acionada após o ocorrido e, por volta de 09:30hs do dia 12/10/2020, conseguiram localizar o acusado em sua casa, que recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Baião-PA.

Por fim
,
diz o Juiz da causa, que
CARLOS
registra antecedentes,
responde
ndo na Comarca
a outro processo criminal
(
TRÁFICO DE DROGAS)
,
inclusive, estava respondendo em liberdade provisória quando voltou a delinquir,
evidenciando, não só, que faz do crime o seu meio de vida, mas que, em liberdade, reiterará
n
as mesmas condutas.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, ante a não realização da audiência de custódia

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
14
de
dezembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/12/2020